Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700513-02.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DE SOUZA APELADO: FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça alegadamente concedido na execução, ou demonstrar que preenche os requisitos para tanto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator